Tribunal: STF
Processo: Rcl 87480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Paraná contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1962275/GO - 2021/0299734-2), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 623-RG, ARE 687.876, Rel. Min. AYRES BRITTO, e usurpado a competência desta CORTE, bem como usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação contra o acórdão proferido pela Corte Especial do STJ que negou seguimento a recurso extraordinário. O referido recurso foi interposto pela reclamante (amicus curiae) por ocasião do julgamento de mérito de recurso especial oriundo de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (REsp 1962275/GO - 2021/0299734-2), pela Segunda Seção do STJ, no qual se discute a tese de que se a espera excessiva em fila de banco configura dano moral in re ipsa, especialmente sob a perspectiva da proteção de consumidores hipervulneráveis. 



    No julgamento realizado pelo STJ, prevaleceu o entendimento de que o mero descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para prestação de serviços bancários não configura, por si só, dano moral in re ipsa, cabendo ao consumidor demonstrar o prejuízo efetivamente sofrido e a impossibilidade de buscar alternativas ao atendimento humano presencial, como caixas eletrônicos e mobile banking. Também restou definido que: i) a demora excessiva no atendimento não justifica a presunção relativa de danos morais; ii) é inadequado adotar uma solução diferenciada para a parcela hipervulnerável da população que utiliza serviços bancários.



    Com efeito, a Defensoria Pública do Estado do Paraná, na condição de amicus curiae, questionou esse entendimento sob o fundamento de violação direta aos arts. 3º, III; 5°, II, XXXII e LV; 170, V e 230, da Constituição Federal. 



    O apelo extremo não foi admitido pela Vice-Presidência do STJ com base no Tema 623/STF, entendimento que foi mantido pela Corte Especial no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração. No entanto, ao fazê-lo, o acórdão reclamado ignorou a principal tese do agravo interno: a presunção legal absoluta de repercussão geral aplicável aos recursos extraordinários interpostos contra julgamentos de mérito em IRDR (art. 987, § 1º, do CPC). 



    Com isso, o STJ aplicou precedente de repercussão geral de forma automática e descontextualizada, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário cuja relevância constitucional é presumida por lei.”



    Ao final, no mérito, requer “a total procedência dos pedidos para cassar o acórdão reclamado e determinar que o recurso extraordinário seja recebido com efeito suspensivo e os autos remetidos a esta Suprema Corte para julgamento de mérito”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    O ato reclamado é o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 623 da Repercussão Geral, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ESPERA EXCESSIVA EM FILA DE BANCO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 623 DO STF. ART. 1.030, I, , DO CPC. A AGRAVO INTERNO A QUE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a responsabilidade civil por danos morais decorrentes de espera excessiva em fila de banco, com base no Tema n. 623 do STF. 



    1.2. A decisão agravada considerou que a questão possui natureza infraconstitucional, não havendo repercussão geral, conforme entendimento pacificado pelo STF no julgamento do ARE n. 687.876-RG/RJ (Tema n. 623 do STF). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.1. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade por danos morais decorrentes de espera excessiva em fila de banco possui repercussão geral, considerando a presunção legal de repercussão geral em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). 2.2. A parte agravante alega que a decisão impugnada não considerou a presunção legal absoluta de repercussão geral do recurso extraordinário, destacando a relevância social e jurídica do tema para consumidores hipervulneráveis. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O STF já pacificou que a questão da responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes de espera excessiva em fila de banco é de natureza infraconstitucional, não havendo repercussão geral (Tema n. 623 do STF). 



    3.2. A alegação de ofensa à Constituição Federal é considerada reflexa, pois depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático- probatório dos autos. 



    3.3. A aplicação do Tema n. 623 do STF ao caso concreto é adequada, uma vez que a questão não aborda a presunção de repercussão geral em IRDR. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDoc. 4)



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é manifestamente inadmissível.



    No julgamento do Tema 623-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão atinente à responsabilidade por danos materiais e morais decorrentes da espera excessiva em fila de instituição financeira não tem estatura constitucional, fazendo-se necessário o exame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). Inexistência de repercussão geral da matéria suscitada. Recurso extraordinário não conhecido. (ARE n. 687.876-RG, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2012, DJe de 13/12/2013”.



    Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017, esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Da mesma forma, não há que se falar em usurpação de competência da CORTE, tendo em vista que em face da decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário que aplica a sistemática da repercussão geral cabe apenas agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente